Tribunal: TJSP
Processo: 2305165-47.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO – ORDEM PREJUDICADA – Informação de que a guia de recolhimento provisória do Paciente foi expedida e remetida ao Juízo competente – Perda do objeto da impetração – PRETENDIDA A TRANSFERÊNCIA DO SENTENCIADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM A PRISÃO DEFINITIVA – ORDEM NÃO CONHECIDA – Tendo o Juízo a quo

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO – ORDEM PREJUDICADA – Informação de que a guia de recolhimento provisória do Paciente foi expedida e remetida ao Juízo competente – Perda do objeto da impetração – PRETENDIDA A TRANSFERÊNCIA DO SENTENCIADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM A PRISÃO DEFINITIVA – ORDEM NÃO CONHECIDA – Tendo o Juízo a quo determinado a transferência do sentenciado para estabelecimento adequado ao cumprimento de pena definitiva, no regime fechado, não pode ele ser apontado como autoridade coatora. Prazo de cumprimento da decisão fixado pelo Juízo a quo que ainda não transcorreu – Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, não conhecida.